Tribunal: STF
Processo: RE 1363131
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ENQUADRAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação declaratória - Pretensão de obter a aposentadoria por invalidez na modalidade de moléstia profissional, com proventos integrais - Sentença de improcedência - Pretensão de inversão do julgamento - Possibilidade - Rol de doenças que permitem a aposentadoria integral por invalidez que é taxativo - Ausência, todavia, de lei estadual a prever o referido rol - Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso - Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais - Prevalência daquilo que ficou constatado pelo médico - Autor que é portador de transtorno afetivo bipolar - Enfermidade grave e incurável - Atestado de incapacidade definitiva para o trabalho - Cabível o recebimento de proventos integrais - Recurso provido” (fl. 23, vol. 2).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 56-58, vol. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 1º do art. 40 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que, “a teor das normas constitucionais aplicáveis à espécie, os proventos de aposentação por invalidez somente devem ser integrais quando a inativação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, devendo a Administração, pela falta de legislação específica para os regimes previdenciários próprios, aplicar a legislação previdenciária geral” (fl. 34, vol. 2).



    Assinala “que, a despeito de subjetivamente poder ser considerada grave, contagiosa ou incurável determinada moléstia, o legislador constitucional, em consonância com os princípios específicos do Direito Previdenciário, submeteu à regulação a fixação do rol de doenças que dariam ensejo à aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (fl. 35, vol. 2).



    Salienta que “este C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que o direito ao recebimento de proventos integrais, decorrentes da aposentadoria por invalidez, pressupõe que a doença esteja relacionada em lei, nos termos do 40, § 1º, inciso I, da Constituição da República” (fl. 35, vol. 2).



    Assevera que “a E.C. N º 70/12 apenas garantiu ao servidor que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003 e tenha se aposentado por invalidez o cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, mas não promoveu a mínima alteração na regra que dispõe sobre os casos de concessão de aposentadoria com proventos integrais ou proporcionais aos servidores aposentados por invalidez” (fl. 37, vol. 2).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 37, vol. 2).



    3. Em 4.2.2019, o Ministro Dias Toffoli determinou a devolução deste processo à origem, para observância dos Temas 524 e 810 de repercussão geral (e-doc. 4).



    4. Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO - Ação declaratória - Pretensão de obter a aposentadoria por invalidez na modalidade de moléstia profissional, com proventos integrais - Sentença de improcedência reformada - Rol de doenças que permitem a aposentadoria integral por invalidez que é taxativo - Ausência, todavia, de lei estadual a prever o referido rol - Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/90 ao caso - Legislação federal que não pode ser aplicada aos servidores estaduais - Prevalência daquilo que ficou constatado pelo médico - Autor que é portador de transtorno afetivo bipolar - Enfermidade grave e incurável - Atestado de incapacidade definitiva para o trabalho - Cabível o recebimento de proventos integrais - Determinada a aplicação da Lei nº 11.960/09 apenas no tocante ao cálculo dos juros de mora, em sede de embargos de declaração - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, decorrente do julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal - Manutenção do acórdão” (fl. 8, e-doc. 7).



    5. Após a manutenção do acórdão recorrido pelo colegiado competente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista admitiu o recurso extraordinário quanto ao Tema 524 de repercussão geral e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (fls. 75-76, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 656.860, Tema 524, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (DJe 18.9.2014).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que a doença em questão enquadra-se no rol taxativo da lei previdenciária e que a concessão da aposentadoria por invalidez está de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 524 de repercussão geral. Tem-se no voto da Desembargadora relatora do acórdão recorrido:



    “A princípio, vale lembrar que, de fato, o rol de doenças previsto no artigo 186 da Lei Federal nº 8.112/90 é taxativo.



      Nesse sentido, já foi decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RExt nº 656.860 (...)



    No entanto, a Lei Federal nº 8.112/90, na qual o Estado buscou guarida para a concessão de aposentadoria proporcional ao autor, tem aplicação restrita aos servidores públicos da esfera federal; não tem aplicação no tocante aos servidores públicos estaduais. 



    Desse modo, em razão de ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, neste caso, há de se prevalecer os laudos médicos, os quais concluíram que o autor está acometido por transtorno afetivo bipolar, ocasionando incapacidade laboral permanente (fls. 21).



      Além disso, ainda que tal enfermidade não esteja expressamente relacionada naquele rol, forçoso reconhecer que ela, de fato, se equipara à ‘alienação mental’, esta sim compreendida pelo referido dispositivo” (fls. 24-25, vol. 2).



    No juízo de retratação, foram mantidos os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de contrariedade ao Tema 524 de repercussão geral, ao assentar-se que “a solução dada ao julgado não contraria o entendimento firmado através do sistema de repercussão geral” (fl. 9, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 473.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).



    “REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 524 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (Tema 524 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que o rol, especificado em Lei Complementar do Estado do Mato Grosso e que enseja a aposentadoria por invalidez com direito ao recebimento integral dos proventos, é taxativo. II – No caso dos autos, não há no Estado de São Paulo, conforme determinado pelo art. 40, § 1º, da Constituição Federal, lei específica sobre o tema, motivo pelo qual a controvérsia foi decidida com base nas provas acostadas no processo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.213.283-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 192, II, DA LEI Nº 8112/1990. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCOINAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 934.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 896.710-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.12.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Mandado de segurança. Aposentadoria. 3. Cardiopatia grave. Proventos integrais. Lei Estadual 10.460/88. 4. Redução dos vencimentos. Ilegalidade do ato. 5. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 652.858-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.12.2015)



    Em decisão sobre controvérsia análoga à trazida na espécie, no Recurso Extraordinário n. 1.283.233/SP, o Ministro Alexandre de Moraes negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (DJe 26.8.2020, transitado em julgado em 22.10.2020).



     



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.243.774/MG, de minha relatoria, DJe 6.12.2019; Recurso Extraordinário n. 1.222.219/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.8.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.072.694/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5.12.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 981.992/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.226.050/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2020.



    9. Quanto ao índice de atualização incidente na correção monetária e nos juros de mora sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral.



    Esse entendimento foi explicitado na decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem:



    “Quanto ao Tema nº 810/STF, remetidos os autos à d. Turma Julgadora para os fins do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e diante das decisões de fls. 265-8 e 324-7, nos termos do art. 1030, I, do CPC/15, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 27, e-doc. 27).



    Diante da nova negativa de seguimento do recurso extraordinário, a matéria referente ao Tema 810 de repercussão geral está preclusa.



    10. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.326.980-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora